Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709432-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TACITA SYMONNE LIMA MARTINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA AVIADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO COM O QUAL MANTÉM RELACIONAMENTO. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DE CORRENTISTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPREENSIVO DE MOVIMENTAÇÕES VOLUMOSAS (DEZENAS DE LANÇAMENTOS) HAVIDAS EM INTERREGNO EQUIVALENTE A DEZ ANOS). INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES E CONTRATOS SOB DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO REVESTIDA DE CUNHO REVISIONAL. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA PRESTAÇÃO E DAS DÚVIDAS GERADAS PELOS LANÇAMENTOS HAVIDOS. (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). APARELHAMENTO COM DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. 1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o). 2. Aviando a parte agravada alegação preliminar de inviabilidade de conhecimento do agravo, em razão da ausência de colação aos autos do recurso de documentos diversos daqueles já apreciados pelo Juízo a quo, o aduzido, a par de carecer de respaldo material, influenciando, em última ratio, apenas na análise de mérito do recurso, igualmente ressente-se de lastro jurídico, pois, acaso juntado aos autos acervo documental ainda não submetido a exame pela instância primeva, esse fato importaria em evidente inviabilidade de conhecimento desse acervo, por implicar supressão de instância. 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 4. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 5. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigilas e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550). 6. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 7. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC. 8. Conquanto viável a pretensão no plano abstrato, a correntista, ao aviar a ação de exigir contas em face do banco com o qual mantém relacionamento, deve aparelhá-la com causa de pedir coadunada e apta a legitimá-la, individualizando os lançamentos e contratos imputados sobre os quais demanda esclarecimentos detalhados, individualizando, se o caso, os mútuos que lhe teriam sido fomentados e cujas obrigações foram implantadas na conta da sua titularidade, de molde a descerrar a necessidade da invocação da prestação jurisdicional, inclusive porque os extratos bancários sempre estiveram à sua disposição. 9. A petição inicial da ação de exigir contas, a par dos pressupostos genéricos alinhados pelo legislador (CPC, art. 319), deve alinhavar os fundamentos aptos a ensejarem a apreensão da necessidade de a parte autora demandar da parte ré, com a qual mantém relacionamento subjacente que envolve a gestão de direitos, recursos ou bens da sua titularidade, contas, implicando que, em se tratando de pretensão formulada pela correntista em face do banco com o qual mantém relacionamento, a par da viabilidade do pedido no plano abstrato (STJ, súmula 259), deve alinhar os lançamentos e movimentações empreendidos na conta da sua titularidade não esclarecidos via dos extratos que estiveram à sua disposição, apontando as inconsistências, de forma a descortinar seu interesse de agir (CPC, art. 550, §1o). 10. Consubstanciando a ação de exigir contas instrumento volvido a promover o acertamento de contas originárias do relacionamento que envolvera a gestão de bens, direitos ou interesses dum dos envoltos na relação jurídica pelo outro partícipe do negócio, não se prestando a rever as condições que pautaram a relação, afigura-se inviável que a correntista avie pretensão endereçada ao banco com o qual mantém relacionamento envolvendo contas referente a substancial interstício temporal antecedente à formulação da ação sem detalhar e individualizar um único lançamento com o qual não se conformar e não fora devidamente esclarecido, pois ausente interesse de agir apto a legitimar a formulação de pretensão genérica e abrangente, ensejando que seja afirmada sua carência de ação e colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, inclusive porque não pode ser manejada como sucedânea de pretensão revisional (CPC, arts. 485, VI, e 550, §1o). 11. A formulação de pedido genérico no ambiente de ação de exigir contas, a par de desatender o comando judicial, deixando a pretensão desguarnecida de interesse apto a legitimá-la, atenta contra o direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte ré, pois, defronte pedido genericamente formulado, a despeito da viabilidade de se cogitar da sua obrigação de dar contas enquanto gestora de direitos e negócios alheios, fica obstado de se defender e, na sequência, formular a prestação almejada se não lhe fora apontado os lançamentos, movimentações ou atos de gestão reputados desconformes e não esclarecidos. 12. Editado o decisório e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral do provimento recorrido, com a extinção do processo principal, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o recurso, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 14. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 550 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência do pedido genérico reconhecido pelo colegiado, e o faz sob o fundamento de que, em síntese, aparelhou adequadamente a exordial da ação de exigir contas, proposta em face do banco ora recorrido, tendo relacionado, tanto na peça inicial como na emenda determinada, os lançamentos questionados e que, portanto, cumpria ao banco ora recorrido apresentar prova da contratação, justificando os lançamentos impugnados, ônus do qual não se desincumbiu. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 550 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) sobeja é que a autora formulara pretensão genérica com o viso de pretensão revisional, não indicando a negativa da instituição financeira em guarnecê-la com as informações que lhe teriam sido sonegadas e, sobretudo, não individualizando os lançamentos reputados desconformes, pois, inclusive, pudera detalhar a origem dos lançamentos empreendidos. Se não os compreendera ou se pretende rever as obrigações, a via eleita não é a adequada para esse desiderato. Em suma, formulara pretensão genérica, colocando sob dúvida substancial parcela da movimentação havida na conta de sua titularidade em interstício aproximado de 10 (dez) anos, o que não condiz com os pressupostos processuais e condições específicas da ação de exigir contas. Em verdade, aviara a correntista pretensão exibitória à guisa de pretensão revisional” (ID. 26366314 - Pág. 16). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/7/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pelo Banco do Brasil, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029